Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707257-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALBERG S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salberg S/A contra a decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. juízo a quo indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, suspendendo a obrigatoriedade do recolhimento do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos) sobre a incorporação de imóveis ao capital social; emissão de ato declaratório de reconhecimento total da imunidade para possibilitar o registro dos imóveis em cartório; e expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em razão especificamente do ITBI objeto da lide (ID 23956483). Em suas razões recursais, a agravante afirma que almeja incorporar ao seu capital social: i) 50% do prédio comercial situado no SIA Trecho 01, Lotes 870, 880, 890, 900 e 920 (matrícula 25.588, 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF) e ii) 50% do prédio comercial situado no QSA, Lotes 11 e 12, Taguatinga Sul (matrícula 126235, 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF), ambos de propriedade da empresa Silverstone Participações S.A (nova denominação social de Estoril Participações S.A), bem como iii) 50% do imóvel localizado no Setor Leste Industrial do Gama, Quadra 02, Lotes 1060, 1080 e 1100 (matrícula, 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF), este de propriedade da empresa NSA Administração e Participações S.A. Alega que o Distrito Federal indeferiu o pleito de imunidade sob as seguintes razões: o fato gerador do imposto constitui na transmissão de bem imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital e não a transmissão de bem decorrente de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica; o STF, em sede de repercussão geral (Tema 796), fixou a tese de que "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"; os imóveis, objeto da incorporação, estariam registrados em montantes inferiores ao valor venal estabelecido pela Administração Tributária (art. 6o da Lei no 3.830/2006), o que geraria a obrigatoriedade de pagamento do ITBI complementar. Sustenta a agravante, nada obstante, que a transmissão de bem imóvel incorporado ao patrimônio de outra pessoa jurídica em realização de capital configura a hipótese de imunidade total prevista no art. 156, § 2o, I da CF, porquanto não exerce atividade preponderante imobiliária. Outrossim, o art. 36 do Código Tributário Nacional dispõe que o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. Aduz que o valor de incorporação no capital se deu pelo valor de escritura, por decisão das partes e, portanto, dentro do exercício de seu direito, nos termos do art. 23, caput, da Lei 9.249/95. Pontua que a operação vai ao encontro do decidido pelo STF sobre a incidência do ITBI na integralização com imóveis, limitando a imunidade aos imóveis destinados à imediata integralização do capital subscrito. Ressalta que as quantias referentes à integralização dos imóveis não excedem o valor do capital social integralizado. Destaca, ainda, que o julgado da Suprema Corte não autoriza o Distrito Federal a avaliar, de acordo com as condições usuais de mercado, o bem imóvel que, pelo seu valor nominal, integralizou o capital social da sociedade empresária, de modo a fazer incidir o ITBI sobre o valor excedente. Por fim, afirma que, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo a quo, a concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário não esgota, nem mesmo em parte, o objeto da ação de conhecimento onde se pretende a anulação do ato de lançamento tributário ou a declaração de inexistência de relação jurídica tributária. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, suspendendo a obrigatoriedade do recolhimento do ITBI sobre a incorporação de imóveis, determinando-se ao recorrido a emissão do ato declaratório de reconhecimento total da imunidade para possibilitar o registro dos imóveis em cartório, bem como a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em razão especificamente do ITBI objeto da presente demanda. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 123956480. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Sobre o tema, cumpre destacar que, nos termos do artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, não há incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Veja a transcrição do dispositivo: Art. 156 (...) § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; O Código Tributário Nacional apresenta a mesma proteção prevista na Constituição Federal. Confira-se: Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; Com efeito, comungo do entendimento de que referida imunidade tributária deve alcançar tão somente o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa, de maneira que o excesso é passível de tributação. De fato, a imunidade tributária como forma de incentivo à livre iniciativa e ao desenvolvimento da atividade empresarial não pode, por outro lado, desvirtuar o próprio contrato social e/ou gerar evasão fiscal. A propósito, o tema foi pacificado recentemente pelo julgamento do RE no 796376 no Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese em repercussão geral: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Confira-se, ainda, a ementa do julgado: EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) Aliás, esse já era o entendimento que vinha sendo adotado pelas Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça. Veja-se: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI (IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS). BENS IMÓVEIS. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR DO BEM. EXCEDENTE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. 1. O ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos), da competência dos Municípios, está disposto no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, o qual prevê que não incidirá "sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil". 2. A imunidade tributária prevista constitucionalmente abarca apenas o valor do bem suficiente à integralização da cota do capital social da empresa, de modo que sobre o valor que exceder o suficiente para a constituição do capital social é admissível a tributação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1254111, 07079157220198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SUBSCRITAS NO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL INTEGRALIZADO E VALOR VENAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 2. O artigo 36 Código Tributário Nacional determina que o ITBI não incida sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. 3. O texto constitucional não pode ser interpretado de forma isolada, mas sim em sintonia com as normas infraconstitucionais sobre a matéria, de modo que haverá incidência do tributo sobre o valor que excede o limite do capital a ser integralizado. 4. A declaração do direito à imunidade tributária referente ao ITBI depende de documentos comprobatórios da atividade preponderante da empresa, nos termos do artigo 37 e parágrafos do Código Tributário Nacional. Para se caracterizar a atividade preponderante, a lei exige um prazo de 24 meses anteriores e 24 meses posteriores à aquisição. 5. Apelação Cível conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1223327, 07099686020188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO POR ACIONISTA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos relativos à sua aquisição. 2. Para delimitar o alcance das normas de imunidade tributária é necessário compreender as funções econômicas, políticas e sociais subjacentes ao texto, conferindo maior preponderância aos valores constitucionalmente protegidos. 3. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, na hipótese de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, tem o propósito de fomentar a livre iniciativa e o desenvolvimento da atividade empresarial, contribuindo para o crescimento econômico do país. 4. Se o bem transferido possui valor superior ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível de tributação. 5. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social. 6. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1202388, 07033722620198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, neste juízo perfunctório, mostra-se imperativo o indeferimento da liminar, porquanto, à luz da reiterada jurisprudência, cabível a cobrança de ITBI sobre o valor do imóvel que exceder à integralização do capital social. Por conseguinte, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora